Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR NULO o contrato de cartão de crédito de final 2030 e INEXISTENTE o débito, no valor de R$ 5.581,39 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), atribuído à requerente; DETERMINAR o cancelamento dos apontamentos negativos em nome da requerente referentes ao débito ora declarado inexiste inseridos nos cadastros da SERASA e do SCPC; e CONDENAR o requerido a PAGAR à requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais”. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a contratação é regular e que o cartão de crédito emitido em nome da recorrida foi entregue no endereço de sua residência, o qual foi utilizado, mas as faturas não foram adimplidas. Pede a reforma da sentença, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 49740510. Contrarrazões apresentadas, id 49740516.
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 17, o conceito de consumidor por equiparação como aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado. Assim, o recorrido pode ser considerado consumidor por equiparação. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
5. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado com os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
6. Pela análise dos autos, verifica-se que foi celebrado, em nome da recorrida, contrato de utilização de cartão de crédito, e, em razão da inadimplência das parcelas pactuadas, lhe foram enviadas cobranças, às quais não deu atenção diante da possibilidade de fraude no email, porquanto não havia celebrado qualquer contrato com a Instituição. Contudo, em razão da dívida contraída mediante fraude, teve seu nome inscrito nos cadastros do SPC e SERASA.
7. Na hipótese, a despeito da afirmação do recorrente de que o cartão de crédito foi entregue na residência da recorrida, pelo documento inserido no recurso inominado, id 19740510, p. 3, nota-se que o endereço para o qual foi enviado é Avenida Araruama, n. 433, Bairro Giovanni, Coronel Fabriciano-MG, enquanto a recorrida reside no Condomínio Residencial Nova Esperança, 203, SHVP, Rua 8, Chácara 203, Vicente Pires, Brasília-DF, conforme comprovante de residência id. 49740341. Ademais, não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade do contrato vinculado ao nome da recorrida. Também não há comprovação de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da abertura do crédito, a fim de que fosse evitada a fraude.
8. Nesse passo, a abertura fraudulenta de linha de crédito em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.
9. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte da instituição bancária, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
10. Ademais, o recorrente procedeu com a negativação do nome da recorrida, em razão de serviços por ele não contratados, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade, sendo tal conduta passível de indenização.
11. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Quanto ao valor da indenização, a esse propósito as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$7.000,00 (sete mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.